Tribunal: TJMT
Processo: 1023997-11.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023997-11.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZETE CONCEICAO DA SILVA ARRUDA - CPF: 581.664.831-49 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1023997-11.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Elizete Conceição da Silva Arruda

Recorrido(s):

Banco Santander (BRASIL) S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE UTILIZAÇÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. CORRENTISTA INADIMPLENTE. DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE DA CORRENTISTA PARA SALDAR A DÍVIDA DE CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, ajuizou a presente ação onde alega, em síntese, que passou por uma situação financeira delicada em 2016, onde restou inadimplente com a instituição financeira em relação a débitos de cartão de crédito e utilização de cheque especial. Aduz que o banco realizou descontos em sua conta corrente para saldar débitos da conta e que, posteriormente, adimpliu a dívida de sua conta corrente, mas que seu nome está negativado em razão de débitos de cartão de crédito. Informa que anteriormente ajuizou demanda em desfavor do banco, onde os descontos foram considerados indevidos. Em suas razões recursais, visa à condenação a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição dos valores descontados de sua conta corrente.

2. Em relação à pretensão de restituição do valor debitado de sua conta corrente, restou incontroverso que a correntista estava inadimplente com a instituição financeira quanto aos débitos de sua conta (cheque especial), por tais motivos, a meu ver, tal importância não deve ser restituída, pois, em tese, foi abatida do saldo devedor junto à instituição financeira.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Frise-se que a faculdade de receber os créditos de forma diversa da contratada é do credor, no caso a Reclamada, inexistindo possibilidade jurídica da ré de ser coagida a aceitar a oferta de parcelamento proposta pelo devedor/Reclamante (...)Assim, não se pode prorrogar o prazo de adimplemento da obrigação, impondo este ônus à Reclamada. Desse modo, inexistindo acordo entre as partes, não há embasamento legal para que se proceda da forma pretendida pela Reclamante, ao contrário, as prestações constantes no contrato devem ser cumpridas nas datas de vencimento ajustadas, sob pena de incidir inclusive os encargos decorrentes da mora.
No que tange aos danos morais não há como acolher o pedido vez que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais indenizáveis
”.

4. Ademais, entendo que os descontos realizados na conta corrente para pagamento do saldo devedor se revestem de exercício regular de direito do credor, não podendo tal prática ser tida como retenção salarial.

5. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021